Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-23.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006753-23.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHEL CASSIO DEITOS - CPF: 950.487.829-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
–
UNIDADE CONSUMIDORA –
LEGALIDADE DA COBRANÇA – INDEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO ADOTA O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO N
o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010 -
inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – dano moral – ocorrência – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
A
o constatar a irregularidade no medidor de consumo, competia à ré/apelante, ora agravante, ter substituído e encaminhado o medidor para análise técnica em laboratório, conforme o
inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o que, no caso, não fez.

II -

Não há que se falar que não foram comprovados pelo autor/apelado, ora agravado, os transtornos e aborrecimentos a ensejar a indenização por danos morais, haja vista que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.

III -
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que, a propósito, está abaixo do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 67719474) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para fixar o termo inicial dos juros de mora, a incidir no valor da indenização por danos morais, a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil e que o percentual de 10% (dez por cento), fixado a título de honorários sucumbenciais, incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, a teor do disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a ré/apelante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está em desconformidade com os documentos juntados aos autos.

Insiste que, ao efetuar a cobrança da recuperação de consumo em razão da constatação de irregularidade no medidor instalado no imóvel do autor/apelado, ora agravado, observou os critérios estabelecidos na Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Ainda, aponta que, independentemente da responsabilidade pela violação do medidor, o autor/apelado, ora agravado, obteve benefícios advindos da irregularidade detectada, uma vez que a energia foi fornecida sem a devida contraprestação.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo autor/apelado, ora agravado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 72081979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a ré/apelante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está em desconformidade com os documentos juntados aos autos.

Insiste que, ao efetuar a cobrança da recuperação de consumo em razão da constatação de irregularidade no medidor instalado no imóvel do autor/apelado, ora agravado, observou os critérios estabelecidos na Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Não assiste razão à ré/apelante, ora agravante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer,
ao efetuar a cobrança de recuperação de consumo
em razão da constatação de irregularidade no medidor instalado no imóvel do autor/apelado, ora agravado, restou comprovado nos autos que a ré/apelante, ora agravante, não adotou os critérios estabelecidos na Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na decisão agravada, ao constatar a irregularidade no medidor de consumo, competia à ré/apelante, ora agravante, ter substituído e encaminhado o medidor para análise técnica em laboratório, conforme o
inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o que, no caso, não fez.

A propósito, transcrevo o excerto da decisão agravada de id.
67719474:

“Isso porque, embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de nº 579465 é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 66632014 – pág. 11), não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 66632014 – pág. 11), in verbis:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITIENCURT Nº 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO §8º, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticado pelo autor/apelado, ora agravado.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré/apelante, ora agravante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor/apelado, ora agravado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Também,
não há que se falar que não foram comprovados pelo autor/apelado, ora agravado, os transtornos e aborrecimentos a ensejar a indenização por danos morais, haja vista que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.

Por fim, como também expressamente consignado na decisão agravada,
levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que, a propósito, está abaixo do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Assim, sem que tenha a ré/apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021